Tribunal: TJSP
Processo: 1020031-81.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexistência de débito. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Alegada cobrança de valor acima do efetivo consumo de energia elétrica. Parte autora que impugnou apenas as faturas com vencimento em fevereiro, março e abril de 2019. Histórico de consumo que apresenta o mesmo padrão, em kWh, não destoando

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexistência de débito. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Alegada cobrança de valor acima do efetivo consumo de energia elétrica. Parte autora que impugnou apenas as faturas com vencimento em fevereiro, março e abril de 2019. Histórico de consumo que apresenta o mesmo padrão, em kWh, não destoando nos meses impugnados. Faturas dos meses anteriores que foram quitadas e não são objeto de impugnação da parte autora. Eventual irregularidade do relógio medidor trocado na instalação da parte autora que se afigura irrelevante para o débito impugnado, na medida em que estão sendo cobrados valores posteriores à sua troca e não retroativa e cumulativamente. Consumo comprovado. Valores devidos. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1020031-81.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ODETE LOPES DA SILVA, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1020031-81.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 22033
2/8
VOTO No 22033
Apelante(s): Odete Lopes da Silva
Apelado(s): Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: São José do Rio Preto - Foro de São José do Rio Preto/1a Vara
Cível
Juiz(a): Gislaine de Brito Faleiros Vendramini
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Ação
declaratória
de
inexistência
de
débito.
Sentença
de
improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento.
Alegada cobrança de valor acima do efetivo consumo de
energia elétrica. Parte autora que impugnou apenas as faturas
com vencimento em fevereiro, março e abril de 2019. Histórico
de consumo que apresenta o mesmo padrão, em kWh, não
destoando nos meses impugnados. Faturas dos meses
anteriores que foram quitadas e não são objeto de impugnação
da parte autora. Eventual irregularidade do relógio medidor
trocado na instalação da parte autora que se afigura irrelevante
para o débito impugnado, na medida em que estão sendo
cobrados valores posteriores à sua troca e não retroativa e
cumulativamente. Consumo comprovado. Valores devidos.
Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP.
Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da
causa. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente declaratória de inexigibilidade
de débito, referente a faturas de energia elétrica, condenando a parte autora
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1020031-81.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 22033
3/8
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) a parte ré não juntou qualquer prova documental sobre a
suposta inspeção no local e a ciência da parte autora, tampouco de que a
consumidora teria sido notificada de possíveis irregularidades; 2) não
restou comprovado em qual período as contas foram geradas com valores
inferiores ao consumo real; 3) sua casa não dispõe de muitos aparelhos
elétricos, não sendo possível um consumo que totalize valores de
R$512,46, R$378,06 e R$283,06; 4) está sendo cobrada de valores que
nunca consumiu; 5) foram violados os princípios da boa-fé e transparência;
6) o medidor de energia em uso em sua residência havia sido instalado pela
parte ré; 7) a revisão real do consumo possibilitará a apuração da média
real de consumo, que deve ser utilizada para recálculo de todas as faturas
em nome da parte autora. Prequestionou a matéria.
Houve resposta.
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente
adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim estabelece:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1020031-81.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 22033
4/8
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O indisfarçado propósito da referida norma
regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por
outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.
O Colendo STJ tem prestigiado este
entendimento ao reconhecer, predominantemente, “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando. Anote-se, dentre tantos
outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 17/09/2010;
Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010;
Apelação n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des.
Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des.
Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6,
Rel. Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6,
São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no
99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no
99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1020031-81.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 22033
5/8
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010; Agravo de
Instrumento no 0272088-38.2012.8.26.0000 Comarca de Bebedouro
Voto 15814, j de 1.12.2003).
É de se consignar que a r. sentença que
julgou improcedente a ação deixou assentado que:
As provas produzidas nos autos são suficientes para
julgamento do mérito, sendo desnecessária a produção de
outras. Assim, de rigor o julgamento no estado em que o
processo se encontra, nos termos do art. 355, I, do CPC. Ao
juiz, como destinatário da prova, cabe deferir somente as
provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as
inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370). Ademais,
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão" (STJ - 1a Seção - EDcl no
MS-21.315-DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, j. em
08.06.2016, DJe 15.06.2016). Em que pese a situação alegada
pela autora, seu pedido é improcedente. Com efeito, a autora
questiona as faturas de energia elétrica com vencimento em
fevereiro, março e abril de 2019, nos valores de R$512,46,
R$378,06
e
283,08
(f.
14/16),
afirmando
que
não
correspondem à sua média de consumo. Porém, analisando
seu histórico de consumo, juntado pela ré a f. 46, verifico
que, nos quatro meses que antecederam janeiro/2019, seu
consumo variou entre 411 e 557 kWh, tendo superado essa
média apenas no referido mês (janeiro/2019), quando
atingiu 695 kWh, mas logo em seguida, de fevereiro a maio
de 2019, voltou à casa dos quatrocentos ou trezentos e
tantos kWh. Isso prova não ser verdadeira a premissa da
autora de que somente de fevereiro a abril de 2019 suas
faturas de energia elétrica subiram, já que, em outubro e
dezembro de 2018, por exemplo, seu consumo foi, em
ambos, de 577 kWh, portanto maior que o de fevereiro e
março de 2019 (496 e 394 kWh, respectivamente), que
estão sendo questionadas nos presentes autos, sem que a
autora tivesse reclamado. Assim, levando-se em conta as
médias de consumo da autora (especialmente de outubro a
dezembro de 2018 e, posteriormente, de fevereiro a maio de
2019), não é razoável concluir que há defeito no medidor
da residência da autora, que tenha causado aumento no
consumo, pois seu consumo médio já era na casa dos 400 e
até 500 kWh, o mesmo patamar registrado nos meses de
fevereiro e março de 2019, cujas faturas estão sendo
questionadas nos autos. Dessa forma, não havendo indícios
de erro da ré na medição do consumo de energia elétrica na
unidade consumidora da autora, há de se concluir que o
aumento
no
consumo
de
energia,
que
ocorreu
exclusivamente no mês de janeiro/2019, decorreu do fato de
ter a autora utilizado maior quantidade de energia naquele
mês e, portanto, são devidos os valores cobrados nas
faturas questionadas, o que leva à improcedência dos pedidos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1020031-81.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 22033
6/8
da autora. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Pela sucumbência, arcará a autora a pagar as
despesas do processo e honorários, arbitrados em 10% do
valor corrigido da causa, cuja exigência fica sujeita ao disposto
no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.
A parte autora alega que, apesar de não
dispor de muitos aparelhos elétricos, recebeu faturas de energia elétrica nos
valores de R$512,46, R$378,06 e R$283,06 nos meses de fevereiro, março
e abril de 2019, respectivamente. Argumenta que está sendo cobrada além
do que consumiu.
A requerida alegou que, em maio de 2018,
foi constatada irregularidade no relógio medidor da instalação da parte
autora, o que fazia com que as medições de consumo fossem zeradas, não
obstante a efetiva utilização. Alega que foi procedida à troca do aparelho e
que, por tal razão, a partir de maio de 2018, as faturas começaram a refletir
o valor real de consumo. Argumenta que não há erro na medição nos
meses impugnados.
Ressalte-se que os débitos ora impugnados
não têm origem no termo de ocorrência de irregularidade de troca do
medidor, referindo-se a consumo posterior à troca do dispositivo, aferido
mensalmente, sem que haja cumulação com débitos de períodos anteriores.
Apesar de a parte autora não ter juntado as
faturas de meses anteriores, ônus que lhe competia, a fim de se verificar a
variação na cobrança, a fatura com vencimento em fevereiro de 2019
(fls.14) indica a existência de débitos anteriores, nos valores de R$157,43,
R$204,59, R$159,74, R$247,63, R$338,53 e R$258,25, com vencimento
nos meses de agosto a dezembro de 2018, havendo dois vencimentos no
mês de agosto. Tais débitos foram quitados, na medida em que deixaram

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1020031-81.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 22033
7/8
de constar das faturas seguintes (fls.15/16), inexistindo impugnação,
ademais, da parte autora em relação a eles.
O histórico de consumo, constante das
faturas juntadas, ademais, corrobora a planilha de consumo produzida pela
parte ré em sua contestação para o ano de 2018 (fls.42). Como bem
ressaltado pelo d. Juízo 'a quo', a parte autora apresentava um padrão de
consumo próximo de 400 kWh, tendo se elevado apenas em janeiro de
2019, voltando a seu padrão em fevereiro, o que não permite concluir a
existência de erro na medição.
O valor de R$512,46 cobrado na fatura de
fevereiro de 2019, ressalte-se, refere-se a um consumo de 695 kWh, 138
kWh a mais que o mês anterior, tendo sido medidos, ademais, trinta e três
dias (fls.14), o que explica a elevação do valor da fatura.
Destarte, as alegações da parte autora
encontram-se em contradição com a prova dos autos, tendo a ação sido
corretamente julgada improcedente na origem.
E outros fundamentos são desnecessários,
ante a adoção integral dos fundamentos da r. sentença recorrida, nos
termos do art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal
Tendo em vista que o apelo em tela
demandou trabalho adicional dos Patronos da parte 'ex adversa', em grau
de recurso, bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba
honorária em sede recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se
a majoração dos honorários advocatícios para o importe de 15% sobre o
valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade concedida.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1020031-81.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 22033
8/8
Nesse sentido, o posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
TEORIA
DA
IMPREVISÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DAS
PROVAS.
HIPÓTESE
NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO
CPC/15.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da
tese recursal reclamar o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos.
2. Afasta-se a pretensão à mera revaloração das provas
quando o recorrente deixa de indicar os fatos
incontroversos, delineados na sentença ou no acórdão,
que tenham merecido aplicação indevida de critérios
jurídicos pelo acórdão recorrido.
3. O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos
provenientes de decisões condenatórias antecedentes.
4. Atendidos os limites legais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC/15, a majoração da verba honorária a título de
honorários recursais é medida que se impõe.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
(STJ, AgInt-AREsp 196.789-MS, 3a Turma, rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. 09-08-2016).
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator